Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-12.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009751-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.097.397/0001-59 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABIN SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA – EPP,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 1009751-12.2017.8.11.0003 opostos pela Apelante, em face do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou os embargos, face a ausência de garantia do Juízo, e, via de consequência julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Inicialmente, se faz imprescindível destacar, que a parte Apelante, requer a concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de ser hipossuficiente economicamente.

Em ato continuo, a parte Apelante, em sede de Recurso de Apelação, sustenta que a ação executória que originou os presentes Embargos à Execução, não merecem prosperar, vez que não possui legitimidade passiva e não há pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que torna evidente a nulidade da referida execução.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença objurgada, declarando a procedência dos Embargos à Execução opostos em face do
MUNICPIO DE RONDONÓPOLIS
.

A Fazenda Pública Municipal (ID: 1852108), nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Apelo, mantendo incólume a r. sentença.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABIN – SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA – EPP,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 1009751-12.2017.8.11.0003, opostos pela Apelante, em face do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou os embargos, face a ausência de garantia do Juízo, e, via de consequência julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante recorre buscando reforma da sentença, sob o fundamento de que a ação executória que originou os presentes Embargos à Execução, não merecem prosperar, vez que não possui legitimidade passiva e não há pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que torna evidente a nulidade da referida execução. Pugnando, pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença objurgada, declarando a procedência dos Embargos à Execução em comento.

.

Primeiramente, considerando os documentos colacionados a petição inicial e fatos narrados pela parte Apelante,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça a mesma, com fulcro no art. 98, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes, porém, insta salientar, que em análise ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, em momento algum a mesma atacou os fundamentados da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, vez que, conforme é observada na própria
decisum
, a extinção ocorreu pela ausência de garantia prévia.

Ocorre que, a parte Apelante, não apresentou defesa ou qualquer justificativa, se furtou a apenas, alegar a nulidade do título executivo, matéria que não foi apreciada pelo Juízo de Origem.

No que concerne a apresentação dos Embargos à Execução, verifica-se que de acordo com a regra do § 1o, do Art. 16 da Lei no 6.830/80 não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução, confira-se:

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantia a execução. [Destaquei]

Contudo, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 28-5-2019, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu que deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

No presente caso, a Apelante não demonstrou a insuficiência de bens para oferecer garantia prévia a execução, tampouco justificou o motivo de não ter ofertado.

Imperioso destacar, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte Apelante não merece prosperar no que tange a garantia do juízo, vez que a Lei 1.060/50, que estabelece normas para concessão da gratuidade de justiça, não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais, em razão do princípio da especialidade das leis, de acordo com o entendimento do STJ.
In verbis
:

"
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3o, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido." [grifos nossos] (STJ , Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA)

A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SEGURANÇA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I – A garantia do Juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. II – A gratuidade de justiça não afasta aplicação da Lei de Execuções Fiscais, em razão do princípio da especialidade das leis. III – Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF - AGI: 20140020119834 DF 0012066-55.2014.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2014, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2014 . Pág.: 249)

Desse modo, ausente a comprovação de inexistência de bens ou condições de garantir o Juízo, impositivo a rejeição dos embargos à execução como feito pelo Juízo de Primeiro Grau. Além disto, a parte Apelante não superou a referida matéria e tampouco tentou, em sede recursal.

Ante ao exposto, considerando o transcrito e fundamentado acima,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021